Tribunal: STF
Processo: RE 102231
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-22
Data de publicação: 1984-05-22

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL.
MOLESTIA PROFISSIONAL. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
OBICES REGIMENTAIS.
PRECEITO CONSTITUCIONAL NÃO VIOLADO.
EM SE TRATANDO DE AÇÃO ACIDENTARIA, DE RITO SUMARISSIMO, E CUJO
VALOR E INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL, AO CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO SE OPOEM OS OBICES DOS INCISOS IV, LETRA "A"; V,
LETRA "B"; E VIII, DO ART-325, DO RI/STF.
E O ART-165, XVI, DA CONSTITUIÇÃO, ÚNICO PREQUESTIONADO E QUE,
ASSIM, PODERIA ENSEJAR FOSSEM ULTRAPASSADOS OS OBICES REGIMENTAIS
(ART-325, "CAPUT", DO RI), NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO VIOLADO POR
TER DECIDIDO O TRIBUNAL "A QUO" INEXISTIR NEXO CASUAL ENTRE OS MALES
QUE ACOMETEM A RECORRENTE E A ATIVIDADE QUE EXERCE. PODER NÃO SE
SUJEITAR O JUIZ AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL E, ADEMAIS,
EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART-436 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.